Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-91.2021.8.11.0024
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), DIANA LAURENTINA LECHNER - CPF: 034.001.721-03 (RECORRIDO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

Embargos Declaratórios:

1000996-91.2021.8.11.0024 - PJE

Data do Julgamento:

27.05.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Embargante (s):

BANCO PAN S/A

Embargado (s):

DIANA LAURENTINA LECHNER

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DECLARÁTÓRIOS. CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Omissão sanada e, consequentemente, sentença reformada, tão somente para fixar como termo inicial da incidência dos juros de mora, a data da citação e correção monetária desde seu arbitramento, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.

3.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal, conforme Súmula do Julgamento, que ora transcrevo:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. DESCONTOS REALIZADOS POSTERIORES A QUITAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS O PAGAMENTO DAS PARCELAS. DESCONTO INDEVIDOS. DÍVIDA ADIMPLIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) QUE COMPORTA REDUZÃO PARA R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE FORMA SIMPLES
. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e danos morais
ajuizada por
DIANA LAURENTINA LECHNER
em face do
BANCO PAN S/A.
Em síntese, a autora informa que possuía empréstimo consignado junto à instituição financeira (contrato nº 700142382-6) no importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) o qual foi adimplido por meio de 58 parcelas de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), sendo quitado no mês de novembro/2016, momento em que foi descontado a última parcela. Informa que mesmo após a quitação (comprovante anexo no mov. 1.6), a instituição financeira permaneceu efetuando descontos em sua folha de pagamento e incluiu seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) no dia 21.08.2018
. Assim, pugna pela retirada de seus dados dos órgãos de proteção ao crédito, repetição de indébito dos valores descontados indevidamente, além de compensação por danos morais.

2.
Instruído o feito, foi proferida
sentença de parcial procedência
, ocasião em que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); restituição em dobro no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) referente aos valores descontados indevidamente e por fim, reconheceu a inexigibilidade do débito no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

3.
Irresignado, o recorrente sustenta a inexistência de qualquer falha na prestação dos serviços, haja vista que o desconto foi efetuado na condição pactuada entre as partes, de modo que agiu no exercício regular do direito.

4.

In casu
, em que pese a tentativa do recorrente em eximir-se da responsabilidade, ao argumento que o desconto ocorreu de forma regular, verifico que ele não se desincumbiu em comprovar a regularidade de sua conduta.

5.
Isso porque, verifico que a negativação em questão, objeto do contrato de empréstimo consignado nº 700142382-6 celebrado entre as partes, foi indevida, uma vez a quitação integral do contrato foi realizado em
novembro/2016
, entretanto, ainda assim, a demandada inseriu os dados do autor nos cadastros de inadimplentes em
25/07/2019,
além de promover o desconto de demais parcelas inexistentes.

6.
A ré em momento algum trouxe aos autos documentos de que os contratos não estavam plenamente quitados, de quanto ainda efetivamente era devido pela consumidora ou qualquer outro meio de prova capaz de afastar as alegações autorais, pois cabe a ré a comprovação da existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito postulado, a teor do disposto no art. 373, inc. II, do CPC , ônus do qual não se desincumbiu; Assim, concluindo-se pela quitação dos empréstimos, a manutenção dos descontos e inclusão nos órgãos de proteção é medida abusiva e indevida.

7.
O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcela mensal relativa a empréstimo quitado, consequentemente, a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, impondo-se o dever de indenizar.

8.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.
Dano moral reduzido para o valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais).

10.
Ademais,
no tocante a devolução do
quantum
indevidamente descontado, entendo, com a devida vênia, que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto, já que, em relação a restituição dos valores descontados indevidamente, o entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

11.
Sentença parcialmente reformada.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
”.

A parte embargante insurgiu-se contra o julgado aduzindo a existência de omissão, pois não fora analisado o pedido de reforma da sentença, quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO:

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Sem delongas é o caso e acolher os embargos de declaração para o fim de sanar a omissão constante na decisão objurgada, haja vista que o voto embargado, efetivamente, não consta manifestação acerca do termo inicial dos juros de mora e correção monetária, razão pela qual, passo a deliberar.

Considerando que se trata de ação de indenização por danos morais e materiais proposta pela consumidora em face da instituição financeira em que possui um contrato de empréstimo consignado – ora embargante -, denota-se que se trata de responsabilidade contratual.

Diante disso, quanto aos danos morais, este deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data de arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
.

Posto isso,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios, pois tempestivos e
ACOLHO-OS,
nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 e do artigo 1.022, III do Código de Processo Civil, para sanar a omissão contida no acórdão e, consequentemente, reformar a sentença, tão somente para
fixar como termo inicial da correção monetária pelo INPC/IBGE a data de arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
,
mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022